Tribunal: STF
Processo: HC 259511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.127.569/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Posteriormente, em sede de Agravo Regimental, o Relator reconsiderou a decisão anterior, “apenas para alterar a sua fundamentação”. Interposto novo Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de requerimento pela defesa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal, nos termos do art. 28-A, § 14º, do CPP, resulta em preclusão do direito do réu.



    4. A tese de que a defesa não foi intimada da manifestação do Ministério Público que recusou o oferecimento do ANPP não foi abordada pelo Tribunal de origem, nem mesmo foi suscitada em embargos de declaração, de modo que esta Corte Superior se mostra impossibilitada de apreciar a matéria, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério Público, permitindo-se ao órgão superior o controle das razões utilizadas para a recusa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal), o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inviabilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal, em razão da preclusão, nos seguintes termos: 



    “[...] da análise detida dos autos, constata-se que o Magistrado de primeiro grau, em 11/1/2022, remeteu os autos ao MPMG para eventual oferecimento do ANPP em benefício do agravante, conforme se vê à fl. 634. 



    Por sua vez, o MPMG, em 22/3/2022, deixou de oferecer o ANPP em favor do ora agravante, consoante manifestação de fls. 636/638. 



    Em seguida, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 644/646). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, consignando o Magistrado singular que "[n]ão é possível, desse modo, que o Judiciário arbitrariamente imponha ao Parquet a obrigação de oferecer tal benefício, sendo possível apenas a remessa dos autos à Órgão Superior do Ministério Público, quando da negativa, caso haja requerimento do Réu, situação esta que não se concretizou" (fls. 664/665; grifei). 



    Com efeito, de fato, a defesa não pleiteou a incidência do art. 28-A, § 4º, do CPP, o qual dispõe que, "no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código". 



    Verifica-se, portanto, que, no caso concreto, a matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, em consonância com o entendimento externado pelo STF no HC 185.913/DF e com a jurisprudência desta Corte Superior”. 



    Nessas circunstâncias, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que a defesa permaneceu inerte no momento processual oportuno, deixando de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, tal como prevê a lei, para eventual revisão da recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP. Tal entendimento, inclusive, já foi adotado por esta SUPREMA CORTE em caso análogo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. 3. Em caso de recusa de oferta do ANPP pelo membro do Ministério Público, cabe pedido de remessa dos autos ao órgão superior para análise de tal recusa. Réu que se conformou com a recusa e não requereu pedido de reforma à Câmara de Revisão do MPF. Inviável acolhimento do pedido. 4. Agravo improvido.



    (HC 249118 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2025)



    Por fim, no que se refere à alegação de ausência de intimação da defesa acerca do não oferecimento do ANPP pelo Ministério Público, verifica-se que a matéria não foi apreciada no acórdão ora impugnado. Por essa razão, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente